Tribunal: CARF
Processo: 12689.000101/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12689.000101/2009-14
RESOLUÇÃO
3003-000.379 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado de RESP afeto ao Tema
Repetitivo 1293 do STJ, nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023.

Sala de Sessões, em 4 de abril de 2025.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.379 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000101/2009-14
2
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 17a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo que julgou procedente em parte a impugnação do
sujeito passivo.

O Acórdão n.o 16-81.208 (fls. 620/630) apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. MULTA.
O não prestação de informação, dentro do prazo legal, caracteriza embaraço à
atividade de fiscalização, tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “c” do Decreto-lei n° 37/66 com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Por bem resumir os fatos, sirvo-me do Relatório do Acórdão a quo:

Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada no valor de R$ 185.000,00. Fundamento Legal: Art. 15, 18, 19, 20,
493, 503, 510 do Decreto n ° 4.543/02. Art 107, inciso IV, alínea "c" do Decreto-Lei
n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10833/03.
Tendo em vista a Nota Audit/Diaad no 49 de 8 setembro de 2008, recebido por
esta Alfândega através do Memorando/Circular/Coana/Cofia/Difia n° 2008/0692
(encaminhado pelo Memorando SRRF05/DIANA n° 47/2008), a qual apurou
através de auditoria quantidade elevada de DDEs com informação dos dados de
embarque no Siscomex fora do prazo legal, foi realizado levantamento na Seção
de Fiscalização Aduaneira da Alfândega do Porto de Salvador, que constatou
informação fora do prazo por parte da transportadora PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
(CNPJ: 33.000.167/0769-49) no ano de 2004 de 37 embarques realizados por
navios por ela representados.
A tabela abaixo elaborado pela Fiscalização discrimina todas as DDE informadas
fora do prazo:
(...)

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.379 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000101/2009-14
3
O atraso na informação dos dados de embarque no Siscomex, de acordo com o
art. 44 da IN 28/1994, constitui embaraço à fiscalização, e sujeita o Transportador
Marítimo ao pagamento de multa, conforme previsão legal do art. 107, inciso IV,
alínea "c", do Decreto-Lei 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei
10.833/2003.
Intimada do Auto de Infração em 02/02/2009 (fl.71), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 04/03/2009 (fl.78), alegando em síntese:
Nos termos da redação original do art. 56, IV da IN 28/1994, norma regedora dos
fatos geradores aqui discutidos, a DDE, relativamente a petróleo bruto e seus
derivados exportados por via marítima, poderia ser apresentada pela Petrobras à
unidade da SRF que jurisdiciona o porto de embarque das mercadorias, em até
sessenta dias corridos após a conclusão do embarque;
Conforme compulsado da planilha anexa ao AI (pp. 1 e 2), nenhum dos registros
de informações, relativos a DDE relacionadas, ultrapassou o prazo de sessenta
dias legalmente previsto, sendo, portanto, indevida a exação fiscal ora combatida;
É de se ressaltar a incorreção na planilha anexa ao Auto, no que se refere à DDE
de n°. 2041240510/5. Na planilha consta que a Impugnante apresentou as
informações setenta e um dias após o embarque. Ocorre que, conforme
compulsado da documentação em anexo (PME, conhecimento de embarque e
histórico da DDE), o prazo de sessenta dias para apresentação das informações
após o embarque, quanto à DDE em referência, foi fielmente cumprido;
Caso V. S. entenda como insuficientes os meios de prova aqui colacionados, a
Impugnante protesta, desde já, por produzir todos os meios de provas permitidos
em direito, em especial realização de diligência nos arquivos da Inspetoria da
Alfândega do Porto de Aratu, nos termos do art. 16, VI do Dec. 70.235/72, de
modo a atestar a legitimidade do procedimento adotado.
Tendo em vista as alegações da contribuinte quanto ao prazo previsto na
legislação tributária em relação à exportação de petróleo e derivados e da
documentação acostada aos presentes autos, proponho a conversão do
julgamento em diligência, nos termos do que estabelece o artigo 35 do Decreto no
7.574/2011, para permitir que a fiscalização manifeste-se quanto aos seguintes
quesitos:
1. Se os produtos exportados pela contribuinte fazem jus ao prazo diferenciado
previsto nos arts.52 a 56 da IN SRF no 28/1994 (possibilidade do registro da DDE
após o embarque da mercadoria ou sua saída do território nacional);
2. Em todas as DDE, objeto deste PAF, a interessada exportou mercadorias
referente a petróleo bruto e seus derivados;
3. Em caso positivo, qual seria o prazo disponível para a autuada efetuar os
registros das DDE deste PAF;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.379 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000101/2009-14
4
4. No que se refere à DDE de n°. 2041240510/5, a documentação apresentada
pela contribuinte em anexo (PME, conhecimento de embarque e histórico da
DDE), comprova o prazo de sessenta dias para apresentação das informações
após o embarque ?;
5. Cálculo do crédito tributário levando em consideração os itens anteriores.
A Fiscalização elaborou relatório de diligência de fls. 554/550 em que concluiu o
seguinte:
A empresa autuada efetuou a exportação de petróleo bruto e seus derivados.
Dessa forma, todas as exportações fazem jus ao prazo diferenciado;
O prazo para autuada efetuar o registro da Declaração para Despacho de
Exportação é de 60 dias após a conclusão do embarque;
No que se refere à DDE de n°. 2041240510/5, a conclusão do embarque para este
DDE ocorreu em 07/09/2014. O registro da DDE foi realizado em 03/11/2004, 57
(cinqüenta e sete) dias após a conclusão do embarque. No entanto, o registro da
informação do embarque ocorreu somente dia 17/11/2004, ou seja, 71 (setenta e
um) dias após a conclusão do embarque;
A época de ocorrência da conclusão do embarque o artigo 37 da IN SRF 28/1994
dizia:
“Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o
transportador registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos
documentos por ele emitidos”. (grifei)
Dessa forma, existia a obrigação do exportador de registrar a informação
imediatamente após a conclusão do embarque, no entanto, no caso em análise,
pela inexistência da DDE, o exportador não tinha como efetuar esse registro. Mas,
a partir do registro da DDE no Siscomex, o exportador deveria, imediatamente,
informar no sistema a data do embarque;
Para a DDE 2041240510/5 o exportador demorou 14 dias para prestar a
informação. Considerando que a época de ocorrência dos fatos, a informação de
embarque deveria ser registrada imediatamente, recalculamos a multa, excluindo
todas as viagens onde o embarque foi informado na mesma data de registro das
DDE.
A interessada apresenta impugnação de fls.556 e ss contestando algumas
conclusões do relatório fiscal elaborado pela Fiscalização a seguir citadas:
Em relação à DDE 2041240510/5, observe que a autoridade fiscal assevera que o
registro da DDE foi realizado em 03/11/2004, 57 dias após a conclusão do
embarque. Sendo assim, resta plenamente comprovado e confirmado pela
própria fiscalização que o prazo de 60 dias após o embarque para registro da DDE
foi integralmente observado pela Contribuinte;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.379 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000101/2009-14
5
Sobre esse tópico, importa destacar que, conforme manifestado pela própria
fiscalização no Termo de Diligência Fiscal ora referenciado, não há que se falar em
crédito tributário remanescente, tendo em vista que o prazo de 60 dias, aplicável
a todas as DDEs objeto do auto de infração impugnado, foi rigorosamente
observado pela Contribuinte em todas as operações de exportação realizadas.

A Contribuinte foi intimada pela via eletrônica em 28/03/2018 (Termo de Abertura
de Documento de fls. 641), apresentando o Recurso Voluntário de fls. 645/654 por meio de
protocolo eletrônico realizado em 09/04/2018, pelo qual requereu:
a) o cancelamento integral das multas, uma vez que as informações relativas ao
embarque somente poderiam ser registradas após a efetivação das DDE no SISCOMEX e estas
poderiam ser efetuadas em até 60 (sessenta) dias após o embarque;
b) em pedido alternativo, caso sejam mantidas as multas aplicadas, que estas o
sejam de maneira parcial, haja vista que o prazo de 7 (sete) dias para a prestação das informações
ocorreu apenas em relação às DDEs n.o 2040605328/6; 20406883106 e 2041240510/5.

Através do Despacho de fls. 711, os autos foram encaminhados para sorteio e
julgamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

O presente feito tem origem na exigência da penalidade prevista no art. 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei n.o 37/1966, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.o 10.833/2003,
tratando-se, portanto, de processo administrativo de apuração de infração aduaneira:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.379 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000101/2009-14
6

Pugna a Recorrente pelo afastamento da Súmula CARF n.o 11 e reconhecimento da
prescrição intercorrente, “tendo em vista que entre a data de apresentação da defesa
(04/03/2009) e solicitação de diligência em primeira instância (20/09/2017) decorreram MAIS DE
OITO ANOS, o que supera demasiadamente o prazo de 3 (anos) previsto na Lei no 9.873/99”.

Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.379 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000101/2009-14
7
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.

No julgamento do REsp n.o 2147578, sob a sistemática do recurso repetitivo
(representativo do Tema n.o 1.293) a 1a Seção do Superior tribunal de Justiça fixou entendimento
pela aplicação da prescrição intercorrente às multas aduaneiras.

Foram fixadas as seguintes teses:

Incide a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei
9.873/1999 quando, paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras de natureza não tributária por mais de três anos;
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo, não tributário, se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou a
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação;
Não incidirá artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999 apenas se a obrigação
descumprido, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.

Na presente hipótese, o Contribuinte recorrente apresentou sua defesa em
18/02/2010, conforme relatório do despacho de diligência de fls. 158/160) e o despacho de
diligência de 1a Instância ocorreu em 03/10/2017 (fl. 158):

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.379 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000101/2009-14
8

Desse modo, houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto, com
indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.

Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.

Assim, proponho o sobrestamento do presente feito.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa